Tribunal: TJSP
Processo: 1058134-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento do auxílio-doença acidentário – Admissibilidade – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa da segurada – Observado o processo de reabilitação profissional – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058134-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
BRITO DOS SANTOS MIQUILINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058134-14.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1058134-14.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Viviane Brito dos Santos Miquilino.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 35.856
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Restabelecimento do auxílio-
doença acidentário Admissibilidade Comprovação pericial da
lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa da segurada
Observado o processo de reabilitação profissional
Recurso
provido em parte.
A r. sentença de fls. 122/125, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Viviane Brito dos Santos Miquilino em face
do INSS.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia o restabelecimento
do auxílio-doença acidentário desde 30.08.2018, bem como seja submetida ao
processo de reabilitação profissional.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão de
sua
atividade
laborativa
(auxiliar
administrativa na empresa Dermacor
Dermatologia e Cardiologia Ltda.), foi acometida de sequelas incapacitantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058134-14.2018.8.26.0053 -Voto no
3
decorrente de acidente in itinere sofrido.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a segurada, em razão do acidente,
sofreu fratura do tornozelo esquerdo.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Patrick
Bellelis) a presença de cicatriz cirúrgica; deambulação com o auxílio de muleta e
redução dos movimentos do tornozelo esquerdo.
E reconheceu o expert que a autora “deverá ser
transferida para função compatível com seu atual estado de saúde”. fls. 73.
Ora, tal conclusão revela que a segurada deve se
submeter ao processo de reabilitação profissional, o que enseja o
restabelecimento do auxílio-doença.
Nestes termos, de rigor, o restabelecimento do auxílio-
doença acidentário (ut art. 59 da Lei 8.213/91 e alterações posteriores), e de sua
submissão ao processo de reabilitação profissional (art. 62 da Lei no 8.213/91). É
devido, também, o abono anual.
O benefício é devido a partir de 01.09.2018, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 91 e 93).
De
se
anotar
que
eventuais
valores
pagos
administrativamente a título de auxílio-doença, em razão da mesma lesão, após
esta data deverão ser compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058134-14.2018.8.26.0053 -Voto no
4
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o cálculo
da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)